Tribunal: TJSP
Processo: 2001998-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001998-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são agravantes FOAD
SABONGI
(INTERDITANDO(A))
e
DOUGLAS
SABONGI
CAVALHEIRO
(CURADOR(A)), é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001998-71.2020.8.26.0000 - ERA/M
2
Agravo de Instrumento no 2001998-71.2020.8.26.0000
Agravantes: Foad Sabongi e Douglas Sabongi Cavalheiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
V. 1637
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PREVENÇÃO
DE
OUTRO
ÓRGÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Matéria conexa já apreciada pela 2a Câmara de Direito Privado no
Agravo
de
Instrumento
no
2080972-59.2019.8.26.0000.
Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no
artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que, nos autos da ação de exigir contas, entre outras
deliberações, deferiu a expedição de ofícios requeridos pelo Ministério Público às
fls. 04, itens “b, c e d” (pág. 55 dos autos originários).
Busca o agravante, a declaração de nulidade da decisão agravada,
por ausência de fundamentação (artigo 93, IX da Constituição Federal) e pela
quebra de sigilo bancário a patrimonial do agravante, sem sua prévia oitiva.
Distribuído o recurso, o efeito suspensivo foi indeferido (pág. 39).
Contraminuta apresentada (págs. 46/49).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (págs. 54/55).
Houve desistência à oposição ao julgamento virtual (pág. 58).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001998-71.2020.8.26.0000 - ERA/M
3
VOTO.
O agravo não comporta conhecimento por esta Câmara, eis que a
decisão agravada refere-se a questão conexa aos autos no
1007233-36.2018.8.26.0673 referente à ação de apuração de haveres, liquidação
parcial de empresas e prestação de contas de bens dos pertencentes ao falecido Foad
Sabongi Junior, curatelado pelo agravante, conforme indicado pelo agravado (págs.
01/05 dos autos de origem).
Ocorre que naquela ação (no 1007233-36.2018.8.26.0673), houve
recurso conhecido e julgado pela 2a Câmara de Direito Privado (Agravo de
Instrumento no 2080972-59.2019.8.26.0000), conforme acórdão eletrônico juntado a
págs. 2179/2184 (autos no 1007233-36.2018.8.26.0673).
Assim, estabeleceu-se a prevenção daquela Câmara para apreciação
do presente recurso, à luz do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal, que dispõe: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”.
Nessas condições, esta Colenda Câmara não tem competência para
processar e julgar o presente recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição à Colenda 2a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
MARIA DO CARMO HONÓRIO

Relatora